Tribunal: STF
Processo: MS 22538
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-23
Data de publicação: 1997-04-23

Ementa:
E M E N T A: SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTE DE VENCIMENTOS -OMISSÃO 
   ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PRETENDIDA EXISTÊNCIA, COM 
   BASE NA LEI Nº 7.706/88, DA OBRIGAÇÃO DE O PRESIDENTE DA 
   REPÚBLICA FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO - 
   IMPOSSIBILIDADE DE MERA LEI ORDINÁRIA IMPOR, EM CARÁTER 
   OBRIGATÓRIO, AO CHEFE DO EXECUTIVO, O EXERCÍCIO DO PODER DE 
   INICIATIVA LEGISLATIVA - INICIATIVA VINCULADA DAS LEIS, QUE SÓ SE 
   JUSTIFICA EM FACE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL - MANDADO 
   DE SEGURANÇA INDEFERIDO.


O EXERCÍCIO DO PODER DE INICIATIVA 
   DAS LEIS - QUE POSSUI MATRIZ CONSTITUCIONAL - NÃO PODE SER 
   DETERMINADO EM SEDE MERAMENTE LEGAL.

- A disciplina jurídica 
   do processo de formação das leis tem matriz essencialmente 
   constitucional, pois residem, no texto da Constituição - e nele 
   somente -, os princípios que regem o procedimento de elaboração 
   legislativa, inclusive aqueles que concernem ao exercício do 
   poder de iniciativa das leis.

- A teoria geral do processo 
   legislativo, ao versar a questão da iniciativa vinculada das leis,
   adverte que esta somente se legitima - considerada a 
   qualificação eminentemente constitucional do poder de agir em 
   sede legislativa - se houver, no texto da própria Constituição, 
   dispositivo que, de modo expresso, a preveja.

Em conseqüência 
   desse modelo constitucional, nenhuma lei, no sistema de direito 
   positivo vigente no Brasil, dispõe de autoridade suficiente para 
   impor, ao Chefe do Executivo, o exercício compulsório do poder de 
   iniciativa legislativa, pois a iniciativa vinculada - que nunca 
   se presume - só pode derivar de expressa determinação 
   constitucional.